Tribunal: TJES
Processo: 5006843-62.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-05-02

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
6
843
-
62
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
FRANCISCO DE ASSIS LEMOS FALEIRO
e
MARISTELA CALIMAN FALEIRO

AGRAVADO:
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
TESE AUTORAL DE PRESCRIÇÃO.
AUSÊNCIA DE
VEROSSIMILHANÇA
DAS ALEGAÇÕES.
PERIGO DE DANO INVERSO.

RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1. Os autores/agravantes defendem, em suma, a prescrição da pretensão de consolidação dos imóveis dados em garantia pelos mesmos ao pagamento da dívida contraída por meio de contratos de financiamento.

2. Na espécie, os recorrentes são sócios de uma
empresa capixaba que iniciou as suas
atividades
em 1992 através de investimentos
oriundos do
B
ANDES (agravado)
cuja monta perfazia, em 2004, R$ 792.000,00 (Setecentos e noventa e dois mil reais).

3.
A mencionada empresa
d
a qual,
repita-se,
os

requerentes
são sócios,

ajuizou uma
ação cautelar
preparatória
nos idos de 2007, autuada sob o
nº 0024959-87.2007.8.08.0035,
perante o
Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha
,

na qual

foi
deferida a liminar suspendendo os atos de execução judicial
realizados
pelo banco agravado
na tentativa de reaver o montante financiado.
Dessumi-se
que, após o ajuizamento da
ação principal

de

n
º
0026120-35.2007.8.08.0035
perante o
mesmo juízo
,
o magistrado, ao proferir a sentença, desta
cou
que
: “A
pós celebrar inúmeros contratos de financiamento com o banco requerido, a parte autora firmou, por fim, uma
'
confissão de dívida
'
que, desta forma, comungou todos os débitos pretéritos, criando novas condições de pagamento. É, precisamente, sobre essa
'
novação
'
que tratam as pretensões revisionais deduzidas na presente ação, com a alegação da ocorrência de ilegalidades nesse novo ajuste.”

4. T
odos os
pedidos exordiais
da lide
principal
foram rejeitados
, vindo
a parte a
interpor
um recurso de
a
pel
ação
, que foi desprovido por esta Quarta Câmara Cível em acórdão publicado em 06/07/2017,
contra
o qual
foram opostos

e
mbargos de declaração,
que
também fo
ram

des
provi
dos
, cujo acórdão restou publicado em 22/05/2018.
Constata-se ainda
que
a Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça
in
admitiu o Recurso Especial manejado, em decisão proferida em 25/08/2018,
a qual
transit
ou
em julgado em 11/03/2019.

5. Não
satisfeitos, vieram os requerentes, e
m 2021,
pleitear a
declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes
,
perante o
Juízo de Ibitirama
,
por entenderem que a dívida encontra-se prescrita, sendo clarividente que os próprios vêm tentando obstaculizar judicialmente a
consolidação
dos bens imóveis
dad
o
s em garantia
nos
contratos de financiamento confessamente inadimplidos.

6.
In casu
, n
ão se verifica a potencial probabilidade de provimento do recurso, e o risco de dano grave,
a
esta altura, materializa-se em desfavor do agravado
.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a
Egrégia Quarta Câmara Cível
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade de votos,
conhecer e
negar provimento
ao recurso
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de ____________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006843-62.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS LEMOS FALEIRO e outros
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
6
843
-
62
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
FRANCISCO DE ASSIS LEMOS FALEIRO
e
MARISTELA CALIMAN FALEIRO

AGRAVADO:
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuida
-se de agravo de instrumento interposto por
FRANCISCO DE ASSIS LEMOS FALEIRO
e
MARISTELA CALIMAN FALEIRO

(ID
1
922944
)

manifestando inconformismo quanto aos termos d
a

de
cisão

pro
latada
pelo Juízo da
Vara
Única de Ibitirama
-
ES
,
que,
nos autos
d
a

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA

nº
0000022-50.2021.8.08.0058
movid
a em desfavor de
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES
,
in
deferiu
o pedido
de tutela
de urgência formulado pelos autores
,
ora agravantes.

Aduzem os recorrentes, em síntese, que encontra-se prescrita a pretensão de consolidação dos imóveis dados em garantia pelos mesmos ao pagamento da dívida contraída por meio de contratos de financiamento.

Requer
em
a
concessão da tutela de urgência recursal
para
determinar
à agravada que se abstenha de realizar novos leilões dos bens dados em garantia até o trânsito em julgado da demanda originária de nº 0000022-50.2021.8.08.0058, bem como suspenda os efeitos daqueles já realizados e suas arrematações.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 1940142).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 2066644).

Agravo interno interposto por Francisco de Assis Lemos Faleiro (ID 2085007).

Contrarrazões ao agravo interno (ID 2330482).

É o breve Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 24 de março de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
6
843
-
62
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
FRANCISCO DE ASSIS LEMOS FALEIRO
e
MARISTELA CALIMAN FALEIRO

AGRAVADO:
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Eminentes pares, conforme relatado, trata-se
de agravo de instrumento interposto por
FRANCISCO DE ASSIS LEMOS FALEIRO
e
MARISTELA CALIMAN FALEIRO

(ID
1
922944
)

manifestando inconformismo quanto aos termos d
a

de
cisão

pro
latada
pelo Juízo da
Vara
Única de Ibitirama
-
ES
,
que,
nos autos
d
a

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA

nº
0000022-50.2021.8.08.0058
movid
a em desfavor de
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES
,
in
deferiu
o pedido
de tutela
de urgência formulado pelos autores
,
ora agravantes.

Aduzem os recorrentes, em síntese, que encontra-se prescrita a pretensão de consolidação dos imóveis dados em garantia pelos mesmos ao pagamento da dívida contraída por meio de contratos de financiamento.

Requer
em
a
concessão da tutela de urgência recursal
para
determinar
à agravada que se abstenha de realizar novos leilões dos bens dados em garantia até o trânsito em julgado da demanda originária de nº 0000022-50.2021.8.08.0058, bem como suspenda os efeitos daqueles já realizados e suas arrematações.

Decisão indeferindo o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 1940142).

P
ois bem.

P
rimeiramente,
resta
prejudicado o
agravo interno
manejado
por

Francisco de Assis Lemos Faleiro
,
conquanto o pronunciamento monocrático será substituído pela manifestação colegiada e definitiva da Corte Julgadora acerca do agravo de instrumento, revelando a perda superveniente do interesse recursal daquele recurso.

Na origem, cuida-se de
A
ção Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica ajuizada p
elos agravantes em
face d
o agravado.

Alegam

os
autores terem
celebra
do
com o
demandado
contrato
s
de financiamento com
cláusula
de alienação fiduciária em garantia
e, embora confessem a mora e inadimplemento,
defendem
que o
mesmo
não observou o prazo e a forma legal para proceder à consolidação da propriedade dos
bens
imóveis dados em garantia, tampouco o prazo legal para submissão
dos mesmos a
leilão extrajudicial, razão pela qual ente
nde
m prescrita a dívida.

A
duze
m, ainda, que não foram regularmente notificados da consolidação da propriedade e da data da designação da hasta pública.

R
equere
m
,
ao final,
a concessão da tutela
d
e urgência
inaudita altera pars
, para determinar ao
b
anco
r
equerido que se abstenha de promover
os atos executórios
em seu favor, torn
e
o leilão realizado sem efeito e
deixe
de promover novos leilões até trânsito em julgado da decisão, ao argumento de que prescrita a dívida.

Entendo por bem, para fins de análise dos eminentes pares, reproduzir os termos da decisão objurgada:

“
(...) Com efeito, nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão do provimento de urgência é imprescindível que estejam atendidos os seguintes pressupostos: demonstração de elementos relacionados à verossimilhança do alegado pela parte, risco de dano irreparável ou de difícil reparação em razão da demora na prestação jurisdicional e reversibilidade dos efeitos dessa decisão.

Na espécie, o indeferimento do pedido de tutela de urgência é medida de rigor, eis que não comprovada a verossimilhança do direito arguido pelos autores.

Explico.

A probabilidade do direito remete a sua plausibilidade de existência e suas chances de êxito de ser reconhecido - verossimilhança fática e plausibilidade jurídica. Na lição de Fredie Didier Jr.:

'
A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus bonis iuris (ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há 'elementos que evidenciem a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300, CPC). Inicialmente, é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor. É preciso que se visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independente da produção de prova. Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos
" (Curso de Direito Processual Civil, volume 02, 10
ª
Edição, Editora JusPodivm, 2015, pág. 595/597).
'

Na espécie, no tocante à prescrição alegada pelos requerentes, não vislumbro elevado grau de probabilidade de que, em sentença, seja acolhida tal tese.

Isto porque, conforme se extrai da prova documental carreada aos autos, de fato, o contrato litigioso foi celebrado entre as partes há mais de uma década (em 19/11/2003), sendo que a última parcela tinha vencimento em 10/06/2011 (cláusula terceira, parágrafo segundo), sendo que o procedimento de consolidação das propriedades fiduciárias somente foi iniciado entre os anos de 2018 e 2019, o que evidenciaria, numa primeira análise, a plausibilidade da ocorrência da prescrição.

Ocorre que, após o exercício do contraditório, constata-se que os autores, talvez dolosamente, sonegaram a informação de que propuseram duas ações no ano de 2007, uma ordinária de nº 0026120-35.2007.8.08.0035 e uma cautelar de nº 0024959-87.2007.8.08.0035, perante o Juízo de Vila Velha-ES, Comarca da Capital, tendo ambas o objetivo de discutir os termos do contrato havido entre as partes, no bojo dos quais restou deferida liminar que impediu a consolidação das propriedades fiduciárias dadas em garantia ao réu, pelos autores, a qual conservou seus efeitos até a ocorrência do trânsito em julgado da ação cautelar, fato ocorrido em 06/11/2017, data até a qual, evidentemente, não há que se falar em fluência do prazo prescricional, tanto que o Juízo em questão, ao julgar a demanda, expressamente fez constar da sentença proferida nos autos da ação cautelar (processo nº 0024959-87.2007.8.08.0035) que:

'
Ante o exposto, rejeito o pedido cautelar,
e revogo a liminar antes deferida
, sem prejuízo do disposto no inciso IV do art. 520 do CPC,
a qual, então, permanece em vigor até o trânsito em julgado desta sentença
.
'

(...)

Nesse cenário, considerando que o trânsito em julgado da sentença suprarreferida somente ocorreu em 06/11/2017, entendo que, nessa fase processual, inverossímil a tese de prescrição arguida pela parte autora.

Assim sendo,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora às fls. 89/103.
(...)”

P
ois bem.

Após compulsar os autos, verifico, tal qual a ilustre magistrada singular, a inexistência de verossimilhança das alegações
dos
autores,
ora
agravantes
,
que são casados e
proprietários da T
ecnotruta S/A
, empresa capixaba que iniciou as suas
atividades
em 1992 através de investimentos
oriundos do
Ban
c
o de Desenvolvimento do Espírito Santo S/A,
ora agravado, cuja monta perfazia, em 2004, R$ 792.000,00 (Setecentos e noventa e dois mil reais).

Extrai-se, i
nicialmente,
que
a Tecnotruta S/A - d
a qual,
repita-se,
os

requerentes
são sócios -,

ajuizou uma
ação cautelar
preparatória
nos idos de 2007, autuada sob o
nº 0024959-87.2007.8.08.0035,
perante o Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha
,

na qual

foi
deferida a liminar suspendendo os atos de execução judicial
realizados
pelo banco agravado
na tentativa de reaver o montante financiado.

Dessumi-se que, após o ajuizamento da
ação principal
de nº 0026120-35.2007.8.08.0035
perante o
mesmo juízo
, o magistrado, ao proferir a sentença, destacou que: “A
pós celebrar inúmeros contratos de financiamento com o banco requerido, a parte autora firmou, por fim, uma
'
confissão de dívida
'
que, desta forma, comungou todos os débitos pretéritos, criando novas condições de pagamento. É, precisamente, sobre essa
'
novação
'
que tratam as pretensões revisionais deduzidas na presente ação, com a alegação da ocorrência de ilegalidades nesse novo ajuste.”

Afere-se que
todos os pedidos exordiais
da lide
principal
foram rejeitados, vindo
a parte a
interpor
um recurso de
a
pel
ação
, que foi desprovido por esta Quarta Câmara Cível em acórdão publicado em 06/07/2017,
contra
o qual
foram opostos

e
mbargos de declaração,
que
também fo
ram

des
provi
dos
, cujo acórdão restou publicado em 22/05/2018.

Constata-se ainda
que
a Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça
in
admitiu o Recurso Especial manejado, em decisão proferida em 25/08/2018,
a qual
transit
ou
em julgado em 11/03/2019.

Não satisfeitos,
vieram os requerentes, em
2021,

pleitear a
declaração de inexistência de relação jurídica
entre as partes,
perante o Juízo de Ibitirama
,
por entenderem que a dívida encontra-se
prescrita
, sendo clarividente que os próprios vêm tentando obstaculizar judicialmente a
consolidação
dos bens imóveis
dad
o
s em garantia
nos

contratos de

financiamento confessamente inadimplidos
.

Firmadas
tais considerações, não se verifica a potencial probabilidade de provimento do recurso, e o risco de dano grave,
a
esta altura, materializa-se em desfavor do agravado
.

D
iante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
6
843
-
62
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
FRANCISCO DE ASSIS LEMOS FALEIRO
e
MARISTELA CALIMAN FALEIRO

AGRAVADO:
BANCO DO DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A – BANDES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
TESE AUTORAL DE PRESCRIÇÃO.
AUSÊNCIA DE
VEROSSIMILHANÇA
DAS ALEGAÇÕES.
PERIGO DE DANO INVERSO.

RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1. Os autores/agravantes defendem, em suma, a prescrição da pretensão de consolidação dos imóveis dados em garantia pelos mesmos ao pagamento da dívida contraída por meio de contratos de financiamento.

2. Na espécie, os recorrentes são sócios de uma
empresa capixaba que iniciou as suas
atividades
em 1992 através de investimentos
oriundos do
B
ANDES (agravado)
cuja monta perfazia, em 2004, R$ 792.000,00 (Setecentos e noventa e dois mil reais).

3.
A mencionada empresa
d
a qual,
repita-se,
os

requerentes
são sócios,

ajuizou uma
ação cautelar
preparatória
nos idos de 2007, autuada sob o
nº 0024959-87.2007.8.08.0035,
perante o
Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha
,

na qual

foi
deferida a liminar suspendendo os atos de execução judicial
realizados
pelo banco agravado
na tentativa de reaver o montante financiado.
Dessumi-se
que, após o ajuizamento da
ação principal

de

n
º
0026120-35.2007.8.08.0035
perante o
mesmo juízo
,
o magistrado, ao proferir a sentença, desta
cou
que
: “A
pós celebrar inúmeros contratos de financiamento com o banco requerido, a parte autora firmou, por fim, uma
'
confissão de dívida
'
que, desta forma, comungou todos os débitos pretéritos, criando novas condições de pagamento. É, precisamente, sobre essa
'
novação
'
que tratam as pretensões revisionais deduzidas na presente ação, com a alegação da ocorrência de ilegalidades nesse novo ajuste.”

4. T
odos os
pedidos exordiais
da lide
principal
foram rejeitados
, vindo
a parte a
interpor
um recurso de
a
pel
ação
, que foi desprovido por esta Quarta Câmara Cível em acórdão publicado em 06/07/2017,
contra
o qual
foram opostos

e
mbargos de declaração,
que
também fo
ram

des
provi
dos
, cujo acórdão restou publicado em 22/05/2018.
Constata-se ainda
que
a Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça
in
admitiu o Recurso Especial manejado, em decisão proferida em 25/08/2018,
a qual
transit
ou
em julgado em 11/03/2019.

5. Não
satisfeitos, vieram os requerentes, e
m 2021,
pleitear a
declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes
,
perante o
Juízo de Ibitirama
,
por entenderem que a dívida encontra-se prescrita, sendo clarividente que os próprios vêm tentando obstaculizar judicialmente a
consolidação
dos bens imóveis
dad
o
s em garantia
nos
contratos de financiamento confessamente inadimplidos.

6.
In casu
, n
ão se verifica a potencial probabilidade de provimento do recurso, e o risco de dano grave,
a
esta altura, materializa-se em desfavor do agravado
.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a
Egrégia Quarta Câmara Cível
, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade de votos,
conhecer e
negar provimento
ao recurso
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 18 de abril de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.